Tribunal: TJES
Processo: 0026495-20.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-08

Ementa:
EMENTA
:
APELAÇÃO. SEGURO POR DANOS PESSOAIS. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. GRAU DE INVALIDEZ PARCIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTIPULANTE. LAUDO PERICIAL. VALIDADE DA PROVA TÉCNICA. ATO ILÍCITO OU ABUSO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Tendo o contrato de seguro por danos pessoais estabelecido as condições gerais de contratação e os parâmetros para recebimento do valor em caso de invalidez permanente por acidente, assim como o percentual sobre a importância segurada, comprovado o grau de invalidez parcial do segurado, não há motivos para que obtenha o pagamento da indenização securitária correspondente ao grau máximo de invalidez. Precedente do STJ.

2. Cabe ao estipulante, e não à seguradora, o dever de prestar ao segurado informações acerca das cláusulas contratuais limitativas e restritivas de direito. Precedente do STJ.

3. Embora o magistrado não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, é cediço que não se pode desprezar a prova técnica, notadamente em casos como o dos autos, que depende da apuração do grau de invalidez por profissional habilitado e não restou comprovada a existência de máculas na produção da prova técnica.

4. Não existindo provas de que a seguradora tenha cometido ato ilícito ou agido com abuso de direito, eis que, na verdade, ao realizar o pagamento da indenização securitária em consonância com o grau de invalidez do segurado procedeu nos limites contratuais e legais, não há razão para reconhecer o dever de indenizar por danos morais.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026495-20.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON NASCIMENTO DE SOUZA

APELADO: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. SEGURO POR DANOS PESSOAIS. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. GRAU DE INVALIDEZ PARCIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTIPULANTE. LAUDO PERICIAL. VALIDADE DA PROVA TÉCNICA. ATO ILÍCITO OU ABUSO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Tendo o contrato de seguro por danos pessoais estabelecido as condições gerais de contratação e os parâmetros para recebimento do valor em caso de invalidez permanente por acidente, assim como o percentual sobre a importância segurada, comprovado o grau de invalidez parcial do segurado, não há motivos para que obtenha o pagamento da indenização securitária correspondente ao grau máximo de invalidez. Precedente do STJ.

2. Cabe ao estipulante, e não à seguradora, o dever de prestar ao segurado informações acerca das cláusulas contratuais limitativas e restritivas de direito. Precedente do STJ.

3. Embora o magistrado não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, é cediço que não se pode desprezar a prova técnica, notadamente em casos como o dos autos, que depende da apuração do grau de invalidez por profissional habilitado e não restou comprovada a existência de máculas na produção da prova técnica.

4. Não existindo provas de que a seguradora tenha cometido ato ilícito ou agido com abuso de direito, eis que, na verdade, ao realizar o pagamento da indenização securitária em consonância com o grau de invalidez do segurado procedeu nos limites contratuais e legais, não há razão para reconhecer o dever de indenizar por danos morais.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026495-20.2017.8.08.0024

APELANTE:
JEFFERSON NASCIMENTO DE SOUZA

APELADA:
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JEFFERSON NASCIMENTO DE SOUZA
contra a sentença (id. nº 7877292) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos feitos na ação manejada em desfavor de
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
.

Aduz o recorrente (id. nº 7877294) que o pagamento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez somente tem cabimento quando comprovado que o segurado tenha sido cientificado de forma clara e inequívoca acerca de tal previsão contratual, o que não ocorreu no caso dos autos. Por isso, dada a ausência de provas nesse sentido, mostra-se devida a indenização pelo valor integral previsto na apólice.

No mais, afirma que muito embora o laudo pericial tenha constatado que suas lesões permanentes e irreversíveis, sendo o grau das lesões de 20% (vinte por cento), o julgador não está adstrito às suas conclusões, principalmente quando examinado em consonância com o acervo probatório contido no feito.

Alega, ainda, que a falha na prestação do serviço por parte da apelada, consubstanciado na negativa do pagamento integral do seguro contratado, justifica a condenação por danos morais.

Muito bem. No que se refere ao pedido de pagamento da complementação da indenização securitária, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Verifica-se que não há controvérsia acerca da lesão sofrida e da consequente perda funcional permanente, eis que identificada lesão no tornozelo, como se vê do laudo de fls. 190/195.

Superado tal ponto, ao analisar as condições gerais do contrato de seguro por danos pessoais celebrado entre as partes (fls. 60/91-verso), há previsão expressa sobre os parâmetros para recebimento do valor em caso de invalidez permanente por acidente, assim como o percentual sobre a importância segurada, a depender do grau de invalidez, como se constata de fls. 77 e verso.

Dessa maneira, entendo que decidiu acertadamente o MM. Juiz
a quo
ao entender que:

[...] a lesão total de tornozelo, corresponderia a 20% da cobertura total (R$ 51.988,80). A partir do resultado encontrado, que é R$ 10.397,76, incide o grau da lesão sofrida pelo segurado, que foi apurada como leve, correspondendo a 25%, o que totaliza R$ 2.599,44.

Realizada perícia judicial, a conclusão exarada foi no mesmo sentido, ou seja, de que a lesão (artrodese) é permanente, afetando apenas o tornozelo direito, porém corresponde a 20%. [...] (id. nº 7877292).

Reforçando essa ideia, friso que na sede extrajudicial a incapacidade foi fixada no grau de 20 % (vinte por cento), como se vê de fls. 94. A prova pericial judicial, por sua vez, apurou o grau de invalidez como sendo o de 25 % (vinte e cinco por cento) (fls. 190/195).

Dessa forma, não vejo motivos para prevalecer a tese recursal no sentido de obter o pagamento da indenização securitária correspondente ao grau máximo de invalidez.

Nesse sentido, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 2. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos. Para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.584/SC, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, J. 22/5/2023, DJe. 25/5/2023).

De mais a mais, sequer merece prevalecer a tese de ausência de conhecimento, por parte do segurado, acerca das previsões contratuais, o que justificaria o pagamento integral da verba indenizatória.

Na hipótese, o contrato de seguro em questão foi firmado pelo antigo empregador do apelante em prol de seus empregados, dentre eles, o recorrente (fls. 58).

Dessa maneira, cabia ao estipulante, e não à seguradora, o dever de prestar ao segurado informações acerca das cláusulas contratuais limitativas e restritivas de direito, a exemplo que vem decidindo a mais recente jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] "no contrato de seguro coletivo em grupo, cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas." (REsp 1825716/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.899.324/PR, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS
, Terceira Turma, J. 26/2/2024, DJe. 29/2/2024).

No mais, com relação ao pedido para que sejam desconsideradas as conclusões alcançadas no laudo pericial, mais uma vez, não assiste razão ao recorrente.

É cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos que deixou de considerar uma prova ou outra, o que foi feito na sentença em questão.

Embora o magistrado não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, é cediço que não se pode desprezar a prova técnica, notadamente em casos como o dos autos, que depende da apuração do grau de invalidez por profissional habilitado.

Somado a isso, inexistem máculas na produção da prova pericial, tendo o
expert
- devidamente habilitado e qualificado para o encargo - procedido ao exame técnico do periciado e respondido aos quesitos trazidos pelas partes, de modo que inexistem dúvidas quanto à incapacidade e ao grau de lesão.

Por fim, no que atine ao pleito de indenização por danos morais, da mesma forma, não merece prosperar.

Isso porque, não existindo provas de que a seguradora apelada tenha cometido ato ilícito ou agido com abuso de direito, eis que, na verdade, ao realizar o pagamento da indenização securitária em consonância com o grau de invalidez do segurado procedeu nos limites contratuais e legais, não vejo razão para reconhecer o dever de indenizar.

A respeito, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, em regra, o simples inadimplemento contratual não gera danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. [...] (AgInt no AREsp n. 2.074.140/MT, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, J. 10/10/2022, DJe. 21/10/2022).

Neste Eg. TJES, outro não é o entendimento:

[...] 3. A simples negativa em efetuar o pagamento da indenização securitária não acarreta, por si só, o dever de indenizar. Há, na hipótese, mero dissabor decorrente de inadimplemento que não pode ser alçado à categoria de ato lesivo ensejador de danos morais. [...] (APELAÇÃO CÍVEL nº 0002031-49.2020.8.08.0048, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Segunda Câmara Cível, J. 28/4/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios fixados em prol do causídico da seguradora recorrida para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.